Tribunal: STJ
Processo: 5003797-68.2020.8.24.0125
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082264 - SC (2025
/0408714-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEOCLEI SALETE BRANCHER WEIDAUER
AGRAVANTE
: RAQUEL BRANCHER WEIDAUER
ADVOGADOS
: CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - SC040495
LUÍS OCTÁVIO OUTEIRAL VELHO - SC053254
CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CONCRETOS.
SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial, em razão da ausência de impugnação específica ao fundamento relativo à
aplicação da Súmula 83/STJ.
2. A parte agravante alegou que o Agravo em Recurso Especial dedicou capítulo específico
à impugnação da
sustentando que a decisão agravada partiu de premissa
Súmula 83/STJ,
equivocada ao afirmar que não houve impugnação específica, além de ter demonstrado
concretamente a inaplicabilidade do enunciado sumular ao caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as agravantes impugnaram de forma
adequada e específica o fundamento relativo à aplicação da
conforme
Súmula 83/STJ,
exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53859114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: cbe87ce3-8d72-4573-a18b-5c633e8a7ef5

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui provimento jurisdicional
uno e indivisível, exigindo-se do agravante a impugnação específica e efetiva de todos os
fundamentos que sustentam a inadmissão, conforme
III, do
e
art. 932,
CPC/2015 art. 253
do RISTJ.
5. A jurisprudência do STJ exige que a impugnação à aplicação da
seja
Súmula 83/STJ
realizada de forma clara e específica, demonstrando: (i) a superação do julgado paradigma
invocado; (ii) a existência de distinção entre a matéria dos autos e a justificativa da
aplicação da súmula; ou (iii) a ausência de pacificação da orientação jurisprudencial
invocada.
6. As agravantes não demonstraram concretamente a superação dos precedentes invocados,
a existência de julgados posteriores contrários ao entendimento aplicado, distinções fáticas
ou jurídicas relevantes, ou a oscilação da jurisprudência do STJ sobre a matéria.
7. A simples menção à existência de capítulo destinado ao tema ou a reiteração das teses de
mérito não configuram impugnação específica apta a infirmar o fundamento da decisão
agravada.
8. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a
também se
Súmula 83/STJ
aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do
III, da CF
art. 105,
/1988, não se restringindo apenas aos recursos fundados na alínea "c".
9. No caso, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui provimento jurisdicional
uno e indivisível, exigindo-se do agravante a impugnação específica e efetiva de todos os
2.
fundamentos que sustentam a inadmissão.
A
aplica-se tanto aos recursos
Súmula 83/STJ
especiais interpostos com base na alínea "a" quanto na alínea "c" do
III, da CF
art. 105,
3.
/1988.
A impugnação à aplicação da
deve demonstrar, de forma clara e
Súmula 83/STJ
específica, a superação dos precedentes invocados, a existência de julgados posteriores
contrários ao entendimento aplicado, distinções fáticas ou jurídicas relevantes, ou a
oscilação da jurisprudência do STJ sobre a matéria.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
CF/1988,
III.
CPC/2015, art. 932,
art. 253;
art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
EAREsp 746.775/PR,
30.11.2018; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53859114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: cbe87ce3-8d72-4573-a18b-5c633e8a7ef5

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53859114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: cbe87ce3-8d72-4573-a18b-5c633e8a7ef5

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082264 - SC (2025
/0408714-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEOCLEI SALETE BRANCHER WEIDAUER
AGRAVANTE
: RAQUEL BRANCHER WEIDAUER
ADVOGADOS
: CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - SC040495
LUÍS OCTÁVIO OUTEIRAL VELHO - SC053254
CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CONCRETOS.
SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial, em razão da ausência de impugnação específica ao fundamento relativo à
aplicação da Súmula 83/STJ.
2. A parte agravante alegou que o Agravo em Recurso Especial dedicou capítulo específico
à impugnação da
sustentando que a decisão agravada partiu de premissa
Súmula 83/STJ,
equivocada ao afirmar que não houve impugnação específica, além de ter demonstrado
concretamente a inaplicabilidade do enunciado sumular ao caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53859118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:11
Código de Controle do Documento: 151a09ec-4b8b-4ab6-a2d9-30075bca7620

3. A questão em discussão consiste em saber se as agravantes impugnaram de forma
adequada e específica o fundamento relativo à aplicação da
conforme
Súmula 83/STJ,
exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui provimento jurisdicional
uno e indivisível, exigindo-se do agravante a impugnação específica e efetiva de todos os
fundamentos que sustentam a inadmissão, conforme
III, do
e
art. 932,
CPC/2015 art. 253
do RISTJ.
5. A jurisprudência do STJ exige que a impugnação à aplicação da
seja
Súmula 83/STJ
realizada de forma clara e específica, demonstrando: (i) a superação do julgado paradigma
invocado; (ii) a existência de distinção entre a matéria dos autos e a justificativa da
aplicação da súmula; ou (iii) a ausência de pacificação da orientação jurisprudencial
invocada.
6. As agravantes não demonstraram concretamente a superação dos precedentes invocados,
a existência de julgados posteriores contrários ao entendimento aplicado, distinções fáticas
ou jurídicas relevantes, ou a oscilação da jurisprudência do STJ sobre a matéria.
7. A simples menção à existência de capítulo destinado ao tema ou a reiteração das teses de
mérito não configuram impugnação específica apta a infirmar o fundamento da decisão
agravada.
8. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a
também se
Súmula 83/STJ
aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do
III, da CF
art. 105,
/1988, não se restringindo apenas aos recursos fundados na alínea "c".
9. No caso, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui provimento jurisdicional
uno e indivisível, exigindo-se do agravante a impugnação específica e efetiva de todos os
2.
fundamentos que sustentam a inadmissão.
A
aplica-se tanto aos recursos
Súmula 83/STJ
especiais interpostos com base na alínea "a" quanto na alínea "c" do
III, da CF
art. 105,
Documento eletrônico VDA53859118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:11
Código de Controle do Documento: 151a09ec-4b8b-4ab6-a2d9-30075bca7620

3.
/1988.
A impugnação à aplicação da
deve demonstrar, de forma clara e
Súmula 83/STJ
específica, a superação dos precedentes invocados, a existência de julgados posteriores
contrários ao entendimento aplicado, distinções fáticas ou jurídicas relevantes, ou a
oscilação da jurisprudência do STJ sobre a matéria.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
CF/1988,
III.
CPC/2015, art. 932,
art. 253;
art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
EAREsp 746.775/PR,
30.11.2018; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEOCLEI SALETE BRANCHER
WEIDAUER e RAQUEL BRANCHER WEIDAUER em face de decisão proferida, às fls.
604-605, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial.
Nas razões do agravo, às fls. 626-636, a parte recorrente argumenta, em síntese,
que: a) O Agravo em Recurso Especial dedicou capítulo inteiro à impugnação da

Súmula 83/STJ; b) A decisão agravada partiu de premissa fática equivocada ao afirmar
que não houve impugnação específica; c) Demonstraram concretamente a inaplicabilidade
do enunciado sumular ao caso; d) Deve ser reconhecido o erro material e reformada a
decisão.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Documento eletrônico VDA53859118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:11
Código de Controle do Documento: 151a09ec-4b8b-4ab6-a2d9-30075bca7620

A controvérsia cinge-se em verificar se as agravantes, quando da interposição do
Agravo em Recurso Especial, impugnaram adequada e especificamente o fundamento
relativo à aplicação da
conforme exigido pela jurisprudência desta Corte
Súmula 83/STJ,
Superior.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem aplicou dois óbices:
e
Posteriormente, a decisão monocrática não conheceu do
Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ.
Agravo em Recurso Especial por ausência de impugnação específica quanto à
Súmula 83/STJ.
Pois bem.
É assente nesta Corte Superior de Justiça que a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial constitui provimento jurisdicional uno e indivisível, ainda que apresente
múltiplos fundamentos. Não se trata de decisão formada por capítulos autônomos, mas de
dispositivo único que inadmite o recurso especial. Consequentemente, exige-se do
agravante a impugnação específica e efetiva de todos os fundamentos que sustentam a
inadmissão, sob pena de não conhecimento do agravo, nos termos do
do
art. 932, inciso III,
e
do RISTJ.
CPC/2015
art. 253
Nesse sentido, a Corte Especial consolidou o entendimento:
"A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
(
Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
decisão." EAREsp 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial).

O princípio da dialeticidade recursal impõe que a impugnação seja realizada de
forma efetiva, concreta, individualizada e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas, referências superficiais ou mera reprodução das teses de mérito da controvérsia.
Especificamente quanto à
("
Súmula 83/STJ
Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
"), a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a impugnação adequada
recorrida
deve demonstrar, de forma clara e específica: a) Que o julgado paradigma invocado pela
decisão de inadmissão foi superado pela jurisprudência posterior do STJ; ou b) Que existe
Documento eletrônico VDA53859118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:11
Código de Controle do Documento: 151a09ec-4b8b-4ab6-a2d9-30075bca7620

distinção (
) entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
distinguishing
justificar a aplicação da súmula; ou c) Que a orientação jurisprudencial invocada não está
pacificada neste Tribunal Superior.
Analisando detidamente o Agravo em Recurso Especial interposto pelas
agravantes, verifico que, embora tenham dedicado tópico específico à questão da
não cumpriram adequadamente o ônus de impugnação específica exigido
Súmula 83/STJ,
pela jurisprudência consolidada desta Corte.
Com efeito, as alegações apresentadas limitaram-se a: a) Afirmar genericamente
que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do STJ; b) Sustentar que a decisão de
inadmissão teria feito "menção genérica" ao enunciado sumular; c) Reiterar as teses de
mérito já apreciadas pelo Tribunal de origem.
Todavia, não demonstraram concretamente: A superação dos precedentes
invocados pela decisão de inadmissão; A existência de julgados posteriores que
contrariassem o entendimento aplicado; Distinções fáticas ou jurídicas relevantes entre o
caso concreto e a orientação jurisprudencial firmada; A oscilação da jurisprudência do STJ
sobre a matéria.
Nesse contexto, não basta afirmar que há divergência ou que a súmula não se
aplica. É imprescindível demonstrar fundamentadamente as razões pelas quais o
entendimento invocado pelo Tribunal
não se adequaria ao caso, mediante cotejo
a quo
analítico de julgados, indicação de precedentes supervenientes ou demonstração de
peculiaridades do caso concreto que o distinguiriam da orientação jurisprudencial
consolidada.
A simples menção à existência de capítulo destinado ao tema ou a reiteração das
teses de mérito não configuram impugnação específica apta a infirmar o fundamento da
decisão agravada.
Importante registrar que o momento processual adequado para impugnação dos
fundamentos da decisão que não admite o Recurso Especial é a interposição do Agravo em
Recurso Especial, sob pena de preclusão consumativa.
Não sendo a impugnação realizada de forma adequada naquela oportunidade,
opera-se a preclusão, não podendo a matéria ser suscitada em embargos de declaração ou
em agravo interno, salvo se houver efetivo vício na decisão (obscuridade, contradição,
omissão ou erro material).
Documento eletrônico VDA53859118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:11
Código de Controle do Documento: 151a09ec-4b8b-4ab6-a2d9-30075bca7620

No caso, não verifico erro material ou omissão na decisão agravada. O que se
constata é a insuficiência da impugnação apresentada no Agravo em Recurso Especial, que
não atendeu ao standard exigido pela jurisprudência desta Corte Superior.
Por oportuno, consigne-se que o entendimento consolidado nesta Corte é no
sentido de que a
também se aplica aos recursos especiais interpostos com
Súmula 83/STJ
base na alínea "a" do permissivo constitucional (violação de lei federal), não se
restringindo apenas aos recursos fundados na alínea "c" (divergência jurisprudencial).
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
No mais, tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta
Corte: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão agravada
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53859118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:11
Código de Controle do Documento: 151a09ec-4b8b-4ab6-a2d9-30075bca7620

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0408714-1
AREsp 3.082.264 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50037976820208240125
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEOCLEI SALETE BRANCHER WEIDAUER
AGRAVANTE
: RAQUEL BRANCHER WEIDAUER
ADVOGADOS
: CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - SC040495
LUÍS OCTÁVIO OUTEIRAL VELHO - SC053254
ADVOGADA
: CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEOCLEI SALETE BRANCHER WEIDAUER
AGRAVANTE
: RAQUEL BRANCHER WEIDAUER
ADVOGADOS
: CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - SC040495
LUÍS OCTÁVIO OUTEIRAL VELHO - SC053254
ADVOGADA
: CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548585441<98023@
2025/0408714-1 - AREsp 3082264 Petição : 2025/0117343-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:37:43
Código de Controle do Documento: D89C6BC5-7B34-4C5A-96B0-B4C6E0546FA2